Tribunal: TJMT
Processo: 1025233-04.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025233-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DOMINGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA - CPF: 016.875.251-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS - CPF: 062.371.251-24 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025233-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE: LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA], UMA PLANTA HERBÁCEA DA FAMLIA CANABIÁCEA, PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNOS COM ANOTAÇÕES DE VENDA DO ENTORPECENTE, NUMEROSA QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS, ROLO DE PLÁSTICO-FILME] ALÉM DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [pasta-base de cocaína e maconha], uma planta herbácea da família das Canabiáceas, petrechos para a traficância [balança de precisão, cadernos com anotações e comprovantes da venda de entorpecente, envelopes e rolo de plástico-filme], numerosa quantidade de dinheiro em espécie [R$ 7.905,00 (sete mil, novecentos e cinco reais)] além da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025233-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino/MT (autos n. 1001780-62.2020.811.0005), que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigos 33,

da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a manutenção da custódia preventiva é inidônea, porquanto não restou evidenciado a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da prisão cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 67938017].

A liminar foi
indeferida
pelo Juiz Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [doc. digital n. 68402960].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 69164462].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 71459477].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS, por ordem do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1001780-62.2020.811.0005
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, no dia 4 de novembro de 2020, os agentes da Polícia Judiciária Civil se dirigiram até a residência do coacusado, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, localizada na Rua Manaus, Bairro Jardim Alvorada, no Município de Diamantino, a fim de cumprirem mandado de prisão em seu desfavor.

Consta que, ao chegarem no local, se depararam com o LUIZ FERNANDO e o coacusado, MARCÍLIO DOMINGOS DA SILVA, dormindo em redes, na área externa do imóvel, e com eles encontraram diversas trouxinhas de maconha e cocaína em pó, além de uma caderneta contendo anotações referentes à mercancia de entorpecentes, que pertenceria ao paciente.

Ato contínuo, os agentes realizaram a detenção de ALEX FAGNER, bem como localizaram no imóvel uma arma de fogo, calibre 38, com numeração suprimida, oito munições, uma balança de precisão, outros cadernos contendo anotações sobre a comercialização de entorpecentes, numerosa quantidade de dinheiro em espécie [R$ 7.905,00 (sete mil, novecentos e cinco reais)], uma porção grande e um tablete de pasta-base de cocaína, além de uma boa porção de maconha [as quais não foram pesadas, haja vista a inexistência de relatório pericial detalhado nos autos], uma planta herbácea da família das Canabiáceas, dentre outros petrechos para a traficância [balança de precisão, envelopes e rolo de plástico-filme] (doc. digital n. 67938018).

Ficou ainda registrado nos autos que o paciente arguiu em sua defesa que é sobrinho da esposa do coacusado, ALEX FAGNER, e que estava dormindo no local porque “
ficou tarde para voltar para a sua casa”
. Arguiu também que é usuário de entorpecentes e que acredita que ALEX FAGNER vendia drogas naquela localidade, haja vista a grande quantidade de entorpecente encontrado pelos policiais (doc. digital n. 67938018).

Diante desses fatos, o Ministério Público manifestou pela homologação das prisões em flagrante dos indiciados e requereu a conversão delas em preventiva, haja vista a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal (doc. digital n. 67938018).

Em razão do requerimento da acusação, em 6 de novembro de 2020, o juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT decretou a prisão do paciente, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“[...] A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

[...]

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que os investigados pratiquem outros crimes.

[...]

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas dos delitos, a revelarem, pelo modus operandi, o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

[...]

O autuado Luiz Fernando Supeleto dos Santos responde a ação penal nº 18799-50.2017.811.0055, cód. 252451, em trâmite na comarca de Tangará da Serra/MT
.

[...]

Portanto
,
no presente caso, o requisito da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, a fim de se evitar que os indiciados possam voltar a delinquir
.

Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagranteados,
tendo em vista a reiteração criminosa

[...]”.
(doc. digital n. 67938018).

Como se vê, não há se falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juiz mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada, dentre outros fatores, pela sua
reiteração
delitiva.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), que ele responde a
outra ação penal
, [autos n. 18799-50.2017.811.0055 – Código 252451, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT] na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003.

Sobre o tema, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE NA DECRETAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes [...] Recurso desprovido”
(RHC 134.151/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS [...] RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida consubstanciada em 8,854kg (oito quilos, oitocentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha.
A manutenção da prisão preventiva também se legitima ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto amparada no risco de reiteração delitiva pela reincidência do Recorrente a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
[...] Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 119.398/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva – notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente –,
não se extraindo, neste instante processual, motivo bastante para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em relação à adoção das cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...] Ordem denegada”
(HC 599.714/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 602.991/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO SUPELETO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021